Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008254-30.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
RECORRIDO: EDSON GREGÓRIO DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 96915956):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DE LEILÃO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DOS LEILÕES - FATO OCORRIDO POSTERIORMENTE À LEI No 13.465/17 – EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO - PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ARTIGO 27 DA LEI No. 9.514/1997 - 30 DIAS - IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL - INOBSERVÂNCIA - MERA IRREGULARIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei no 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do LEILÃO extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.
Com advento da Lei no 13.465/2017, de 11/07/2017, a partir de sua vigência em 11/09/2017, tornou-se obrigatória que as datas, horários e locais dos leilões sejam comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, com advertência que ao devedor fiduciante lhe é assegurado o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso. Inteligência dos §§ 2a-A e 2o-B da Lei no 9.514/79. Não comprovada essa intimação, é de ser parcialmente provido o recurso, para que sejam refeitos os leilões extrajudiciais.
O prazo de 30 (trinta) dias para a promoção do leilão extrajudicial contido no artigo 27 da Lei n. 9.514/1997, por não se referir ao exercício de um direito potestativo do credor fiduciário, mas à observância de uma imposição legal – inerente ao próprio rito de execução extrajudicial da garantia –, não é decadencial, de forma que a sua extrapolação não extingue a obrigação de alienar o bem imóvel nem restaura o status quo ante das partes, mas apenas mera irregularidade a impedir tão somente o agravamento da situação do fiduciante decorrente da demora imputável exclusivamente ao devedor fiduciário”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008254-30.2021.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/08/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 104 e 188, I, do Código Civil, artigos 26, § 1o, e 27 da Lei n. 9.5149/97, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) deve ser declarada a validade do leilão extrajudicial uma vez que não há necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante, mas tão somente para purgar a mora; (b) deve ser respeitado o princípio da pacta sunt servanda, e, assim, ser declarado válido o contrato entabulado entre as partes; (c) o contrato discutido em questão trata-se de garantia de alienação fiduciária, devendo se submeter a uma condição resolutiva na qual, caso o devedor não paga a dívida a propriedade restará consolidada na pessoa do credor e por consequência o imóvel será alienado à terceiros, sendo legal o leilão extrajudicial, no presente caso.
Recurso tempestivo (id. 101302456).
Sem contrarrazões (id. 104641980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que: (a) deve ser declarada a validade do leilão extrajudicial uma vez que não há necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante, mas tão somente para purgar a mora e (b) o contrato discutido em questão trata-se de garantia de alienação fiduciária, devendo se submeter a uma condição resolutiva na qual, caso o devedor não paga a dívida a propriedade restará consolidada na pessoa do credor e por consequência há consolidação da propriedade em nome do banco recorrente e o imóvel será alienado à terceiros, sendo legal o leilão extrajudicial, no presente caso.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Comprovada a inadimplência do mutuário, a Lei no 9514/07 autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia do mútuo e proceder à realização do LEILÃO extrajudicial, muito mais ainda quando o devedor fiduciante foi regularmente intimado pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte.
(...) Vale ressaltar que antes da consolidação da propriedade em favor do banco credor, foi requerido ao Oficial de Registros de Imóveis a notificação pessoal da parte devedora para purgar a mora, nos termos do §1o do artigo 26 da Lei n. 9.514/97
(...) Ademais, o contrato de alienação fiduciária está submetido a uma condição resolutiva, que consiste no fato de que caso o devedor pague a dívida, a propriedade não irá se concretizar. No entanto, se o devedor não pagar a dívida, a propriedade restará consolidada na pessoa do credor, desde que este proceda a apresentação do requerimento, acompanhado do comprovante de pagamento do ITBI e a apresentação do contrato perante o Cartório de Registro de Imóveis, o que restou declarado pela Escrevente Juramentada, cumprindo o disposto no artigo 26, § 7o da Lei no 9.514/97:
(...) A partir de então, há fortes indícios de que o banco credor deixou de cumprir ordenamento legal que rege a matéria.
Isto porque, o banco agravado foi enfático ao afirmar que o devedor/agravante não foi regularmente intimado para os leilões, sob o argumento de que seria desnecessário tal ato, pois, no seu entender, a notificação para purgar a mora seria suficiente para suprir a aludida intimação para os leilões, diante do que prevê o artigo 26 da Lei no 9.514/79.
(...) No caso em tela, os leilões foram designados para os dias 20/05/2021 e 27/05/2021, dentro da vigência da Lei no 13.465/2017. De forma que seria necessário comunicar o devedor das datas, horários e locais dos leilões, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, o que não ocorreu nos autos, inclusive confessado pelo próprio agravado. (id. 96915956)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).
2. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). (g.n)
“RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INICIATIVA DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL. VENDA EM LEILÃO. ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/1997. APLICAÇÃO.
1. (...).
3. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a propriedade ser consolidada em nome do credor fiduciário com o intuito de satisfazer a obrigação. Precedente.
4. (...).
8. Recurso especial provido”. (REsp 1792003/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). (g.n )
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 26, § 1o, e 27 da Lei n. 9.514/97, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 104 e 188, I, do CC, sobre a controvérsia de que deve ser respeitado o princípio da pacta sunt servanda, e, assim, ser declarado válido o contrato entabulado entre as partes, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça